Tribunal: STF
Processo: RE 99045
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-27
Data de publicação: 1985-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. OBICE DO
ART. 325, VIII, DO RISTF. NÃO SE CARACTERIZANDO QUALQUER DAS
RESSALVAS DO 'CAPUT' DO CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO É DE ADMITIR-SE, NA ESPÉCIE, NÃO BASTANDO,
ASSIM, A FUNDAMENTA-LO, ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS
ORDINARIAS OU DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.